Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011958-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS - CPF: 004.293.535-02 (ADVOGADO), LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 118.563.115-11 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), 1a VARA DE CANARANA (IMPETRADO), ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS - CPF: 004.293.535-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN CAVALCANTE ENGLERT - CPF: 060.729.851-06 (VÍTIMA), LORAINE STHEFANY BORGES MONTEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS JUSTIFICARIAM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA À VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO NÃO REVELAM JUSTIFICATIVA PARA SEGREGAÇÃO – JULGADO DO TJMT – CARACTERIZAÇÃO DE CRIME OCASIONAL NÃO AUTORIZA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – DEPOIMENTO DO PACIENTE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL – CONFISSÃO DE GOLPES DE FACA NA VÍTIMA – PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO – AUSÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ANTE O RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – EFICÁCIA – FINALIDADE DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Os golpes não atingiram regiões vitais da vítima e este não correu risco de vida, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar
(TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

Ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica das vítimas, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional
(STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011958-17.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE(S): DRA. ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

PACIENTE(S):

LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000985- 13.2022.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui residência fixa, a justificar que medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares (ID 132191691), com documentos (ID 132191698).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo Des. Orlando de Almeida Perri para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em plantão judiciário (ID 132624694).

O Juízo singular prestou informações (ID 132734660).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tentativa de homicídio e lesão corporal (Art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, e art. art. 129, §13o c/c art. 121, §2o-A, todos do CP) – Suscita ausência de animus necandi – Análise incompatível com a via eleita – Inteligência do Enunciado no 42/TJMT – Alega desnecessidade da custódia cautelar – Improcedência – Periculosidade evidenciada pelo modus operandi das condutas delitivas – O paciente, em tese, movido por motivo fútil (ciúmes), desferiu facadas contra o ofendido e uma cadeirada na sua companheira, além de danificar seus pertences pessoais e proferir ameaças de morte – Segregação necessária para resguardar a ordem pública e a integridade física dos ofendidos, como também para resguardar a instrução processual, ante a notícia de que o paciente pretendia evadir-se do distrito de culpa – Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade – Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para o caso – Alega ofensa ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Exercício de futurologia – Discussão cabível apenas em caso de eventual condenação e que não guarda pertinência nesta fase processual – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem, cassando a liminar parcialmente deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 132645674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra Wiliam Cavalcante Engler, com utilização de uma faca].

Todavia, os golpes não atingiram regiões vitais da vítima e este não correu risco de vida, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Não bastasse, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial (PJE - 1000939-24.2022.811.0029), é primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“à Rua Planalto, 774 Bairro Nova Canarana - Canarana/MT”].

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica das vítimas, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018) [...]”
(ID 129896157).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar das vítimas, e nem de seus familiares ou de pessoas próximas a elas, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; (v) monitoração eletrônica por tornozeleira”
, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022